Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-31.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.

2. Negou-se provimento ao apelo.